Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702636-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA PACIENTE: DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, preso em 17/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. A impetrante afirma que não restou comprovado de que forma a liberdade do paciente abala a ordem pública, uma vez que a conduta que lhe é imputada é própria do tipo penal, não havendo situação extraordinária a justificar a prisão. Relata que o paciente é primário, sem processos em curso, possui dois filhos com 3 e 8 anos de idade e possuía trabalho lícito, além de não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça, o que demostra baixa lesividade à sociedade. Afirma que a decisão não está baseada em fatos concretos, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, e está ocorrendo injustiça, pois o irmão do paciente, Douglas Vital Jesus Santos, também indiciado no processo, usava seu nome e de outros irmãos para cometimento dos crimes, como pode ser provado da matéria anexa. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, com imposição de outras medidas cautelares, se necessário, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 32278697). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, tem dois filhos pequenos, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, não restou comprovado que sua liberdade afeta a ordem pública, seu irmão usava seu nome para cometimento dos crimes e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (organização criminosa), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora não tenham sido juntadas peças do inquérito policial, das decisões impugnadas observa-se que se trata de Representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, em razão de investigação decorrente das diligências realizadas na Operação Call Card Number, na qual foi constatada uma suposta organização criminosa no Estado de São Paulo que vem aplicando golpes em idosos no Distrito Federal, sendo que a organização se dividiu, no mínimo, em duas partes, Brasília Norte e Sul, cada uma comandada por um coordenador, tendo como objetivo aliciar motoboys para recolher os cartões das vítimas em suas residências e depois repassá-los para “compradores” que realizavam compras com referidos cartões, o chamado “golpe do motoboy”. Registra que, posteriormente, a organização foi se adaptando, sendo excluídos os “compradores” e a gerência do grupo passou a aliciar pessoas para adquirir máquinas de cartões de débito e crédito e a alugar as contas bancárias para transferências das contas das vítimas, tendo havido mais de 90 ocorrências policiais com prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). O paciente Dionízio teria posição de destaque e seria responsável pela coordenação da região norte do Distrito Federal, além de ser um dos responsáveis por aliciar motoboys para recolher cartões das vítimas em suas residências e depois repassá-los para os “compradores”. Registre-se, ademais, que nenhuma demonstração há nos presentes autos sobre a suposta utilização do nome do paciente pelo irmão dele. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime praticado contra pessoas vulneráveis, considerando o grau de lesividade das condutas. Confiram-se: (...) “Na hipótese em exame, a prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor dos Relatórios de Investigação, das ocorrências policiais, dos resultados da quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, autos de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. Quanto à necessidade da custódia cautelar, entendo ser, por ora, necessária a prisão dos integrantes com posição de maior destaque na suposta organização criminosa, bem como daqueles que são suspeitos de participação efetiva nos golpes noticiados nos autos em mais de uma oportunidade, levando-se em consideração, ainda, o grau de lesividade de suas condutas. Assim, destaco que os crimes imputados aos representados (...), embora não praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, revestem-se de elevada gravidade pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis. (...) Dessa forma, no caso em análise, os autos noticiam fatos criminosos que, conforme já dito, embora não revestidos de violência ou grave ameaça, são de natureza grave, porquanto atingirem pessoas vulneráveis que merecem a proteção e atenção do Estado. Nesse passo, os atos de investigação até então realizados demonstram indícios de vínculos entre os representados, uns maiores e outros menores, bem como as funções por eles desempenhadas, dos quais se possa inferir, em princípio, a adesão de cada um em integrar uma organização criminosa voltada para às práticas criminosas noticiadas, notadamente furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro. Em reforço à necessidade da cautela, nota-se que parte dos representados possuem anotações em suas folhas de antecedentes criminais pela prática de crimes contra a patrimônio, a exemplo dos líderes (...), sendo que, inclusive, (...) foi preso em flagrante, no dia 07/06/2021, o que demonstra que a organização se encontra em plena atividade. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo” (...) – negritos nossos. Saliente-se que, requerida a revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o pleito destacando a conduta do paciente, afastou a alegação de que condições favoráveis, por si sós, podem determinar a revogação da prisão e registrou que não houve fato novo a determinar a modificação do entendimento, asseverando que há demonstração da gravidade concreta da conduta. Afastou, ainda, o pleito de substituição por prisão domiciliar em razão dos filhos pequenos do paciente. Confiram-se: (...) “O requerente foi preso preventivamente, no dia 17/11/2021, por decisão proferida por este Juízo, com fundamento na garantia da ordem pública, por, em tese, integrar uma organização criminosa voltada para o cometimento de estelionatos/furtos mediante fraudes e lavagem de dinheiro. Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. No caso vertente, inicialmente, registre-se que a reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar, após a realização da audiência de custódia (ID 109037650), já foi feita por este Juízo, em 24/11/2021, conforme decisão proferida nos autos principais no 0002831-39.2020.8.07.0005 (ID 108245098), oportunidade em que foi a mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente. Lado outro, analisando os argumentos trazidos pela Defesa, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ressalte-se que o fato de a Defesa informar que o requerente é primário, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam, sobretudo pela gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, que revela o risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme constou na decisão supramencionada proferida no presente feito (ID 103966078), que o requerente é acusado de integrar uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados da Federação, e que, somente no Distrito Federal, no período investigado, verificou-se mais de 90 (noventa) ocorrências policiais, com o mesmo modus operandi, cujas vítimas (a maioria idosos) contabilizam prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), em razão dos golpes aplicados. Embora tais crimes não sejam praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, revestem-se de elevada gravidade pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado, que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis. Vale mencionar a posição de destaque do requerente na suposta organização criminosa, o qual seria coordenador da região norte do Distrito Federal, lavando, em tese, dinheiro em uma loja situada no Paranoá-DF, além de ser, possivelmente, um dos responsáveis em aliciar “motoboys”, cuja função consistiria em recolher os cartões das vítimas em suas residências, e depois repassá-los para aqueles denominados “compradores”, os quais realizavam compras com os referidos cartões subtraídos. Portanto, tais circunstâncias relatadas demonstram a gravidade em concreto da conduta atribuída ao requerente, de onde se infere, em princípio, o risco de reiteração criminosa, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas. Além do mais, os documentos trazidos aos autos pelo postulante (certidões de nascimento de ID 109177459), em que pese demonstrar o vínculo de paternidade com as crianças, não comprovam a imprescindibilidade dos cuidados dos infantes a cargo do requerente, conforme dispõe o parágrafo único do art. 318 do CPP, os quais poderão ficar aos cuidados de sua genitora(...) Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este Juízo, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do requerente” – negritos nossos. As decisões, portanto, estão adequada e idoneamente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente, suposto participante de uma organização criminosa com mais de 46 pessoas, voltada para aplicar golpes econômicos em idosos, pessoas vulneráveis, estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, na qual o paciente está fortemente envolvido, consoantes anotado alhures, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, salientando-se, ainda, que o fato de o paciente possuir filhos menores de 12 anos não determina a substituição da prisão, porquanto não demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados das crianças, consoante exige o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo a prisão preventiva ser mantida pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022 18:48:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator